Tribunal: TJDFT
Processo: 0717443-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. APELAÇÃO JULGADA. RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA AINDA NÃO ANALISADA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. PENHORA NÃO DECRETADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSIÇA. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Tendo sido julgada a apelação interposta contra a sentença objeto de cumprimento provisório, e não havendo notícia da obtenção de efeito suspensivo a eventual recurso interposto, não há óbice ao seu prosseguimento, ainda que se trate de pretensão de recebimento de honorários de sucumbência.

2. A mera instauração do cumprimento provisório de sentença não impõe a prestação de caução pelo pretenso credor, matéria a ser oportunamente avaliada por ocasião da prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado.

3. Se a alegação de excesso de execução ainda não foi apreciada porque os autos foram remetidos à Contadoria para apuração do quantum debeatur, não se verifica omissão a ser sanada nesta oportunidade, neste particular.

4. Por outro lado, tendo a decisão agravada se omitido em apreciar a impugnação à gratuidade de justiça, e não sendo cabível a sua análise imediata, sob pena de caracterizar-se a supressão de instância, o recurso comporta parcial acolhimento, para determinar a apreciação expressa da questão.

5. Não se mostra cabível a prolação de decisão preventiva, com o fito de vedar eventual decisão em sentido desfavorável à parte. Assim, não tendo havido, ainda, deliberação sobre o pedido de penhora de salário do executado, falece-lhe interesse recursal quanto ao tópico.

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão do conhecimento, parcialmente provido.